Tribunal: TJSP
Processo: 9000446-52.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000446-52.2019.8.26.0269 Voto no 37548 - JS
Registro: 2020.0000073940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000446-52.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
agravante MARCOS VINICIUS BRITO LIMA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.
Agravo em Execução Penal no 9000446-52.2019.8.26.0269
Origem: Vara das Execuções Criminais/Itapetininga
Magistrado: Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula
Agravante: MARCOS VINICIUS BRITO LIMA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37548
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de
regime Sentenciado que cumpre pena por
crimes gravíssimos
Exame criminológico
realizado que a ele se revela desfavorável
Elementos que se mostram suficientes ao
indeferimento do benefício - Ademais, perícia
e atestados não vinculam o Magistrado

Princípio do livre convencimento motivado -
Não preenchimento do requisito subjetivo
Necessário, contudo, afastar o prazo de seis
meses estabelecido pelo Magistrado de
primeiro grau para novo pedido de progressão
de regime, uma vez que tal exigência não tem
amparo legal - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução
Penal,
interposto por MARCOS VINICIUS BRITO LIMA, contra a r.
decisão de fls. 18, a qual indeferiu seu pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo.
Alega o agravante, em síntese, que a exigência
de elaboração de exame criminológico não restou suficientemente
fundamentada. Assinala, ainda, que preenche os únicos requisitos
legais previstos para a obtenção da benesse, ressaltando que o
exame elaborado pela assistente social foi favorável à concessão do
benefício. Requer, assim, a progressão de regime ou,
subsidiariamente, que fique afastado o prazo de 06 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
assinalado para a formulação de novo pedido de progressão (fls.
20/23).
Contrarrazoado o agravo às fls. 29/39 e mantida
a r. decisão (fls. 40), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 45/52).
Relatei.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a alteração
promovida pela Lei 10.792/03 não aboliu a possibilidade de o
Magistrado solicitar a confecção do exame criminológico, porém
dispensou sua obrigatoriedade, relegando-se sua realização nas
hipóteses em que se vislumbre real necessidade, ante as
circunstâncias do caso concreto.
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal
Federal, do mesmo modo, garante o direito do magistrado de
solicitar, de modo fundamentado, o exame criminológico, cujo
enunciado se transcreve abaixo:
“Para efeito de progressão de regime de cumprimento
de pena, por crime hediondo ou equiparado, praticado
antes de 29 de marco de 2007, o juiz da execução, ante
a inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da Lei
8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções
Penais, na redação original, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche ou não os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício podendo determinar para tal
fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”.
No mesmo sentido, se perfila o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
Portanto, é lícito ao Magistrado das execuções
solicitar o exame criminológico para então decidir acerca da
concessão do benefício pleiteado, sendo certo, ademais, que a
necessidade de sua realização foi amplamente fundamentada pelo
MM. Juízo a quo (fls. 09/09vo), tanto que, como restará
demonstrado, revelou não fazer o sentenciado jus à benesse ora
perseguida.
Com efeito, no vertente caso, verifica-se que o
agravante desconta as penas de 11 anos de reclusão, pela prática de
roubos, inclusive majorado, com início de cumprimento em
28/07/2014 e término previsto para 27/07/2025 (fls. 03/05).
O MM. Juízo a quo, contudo, entendeu por bem
indeferir o pedido relativo à sua progressão ao regime semiaberto,
uma vez que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo,
registrando a prática de crimes gravíssimos, perpetrados com
violência ou grave ameaça à pessoa, bem como exame criminológico a
ele desfavorável.
Nesse diapasão, não se pode falar que a sentença
recorrida apresenta fundamentação inidônea, porquanto pertinentes
os motivos pelos quais o douto Magistrado indeferiu o benefício ao
reeducando.
De mais a mais, importante sublinhar que o
Magistrado não está vinculado a qualquer laudo; as ponderações dos
exames realizados prestam-se, tão somente, a orientar o Juízo,
diante de todos os demais elementos de convicção reunidos, podendo
ele, pois, nos termos do que preceitua o art. 182, do CPP, no tocante
ao resultado dos laudos produzidos, “aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo
ou em parte.”, sendo certo que pode o Magistrado utilizar-se dos
diversos elementos constantes nos autos para formar sua opinião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Isto porque não se pode resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero órgão burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional ou mesmo pelos
profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o Magistrado a tais documentos é
tornar o juiz um mero homologador da atividade administrativa, num
claro vilipêndio à jurisdicionalidade da execução da penal e ao
princípio do livre convencimento motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao juiz
ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA
PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL

NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente arbítrio do
magistrado o exame das condições subjetivas do
reeducando. Isso porque a progressão não é um direito
absoluto, mas condicionada à segurança da vida em
sociedade” (TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente de
simples operação matemática, mas depende, também, da
avaliação de fatores peculiares da vida prisional somente
avaliados pelo competente Juízo da Execução” (STJ, HC
no 38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca).
Com isso, o indeferimento da progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado era mesmo medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Deveras, para aferir o requisito subjetivo, o
Juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social,
mormente quando se encontra cumprindo pena pela prática de
crimes graves.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não são ali
especificadas quais as condutas que foram consideradas boas, bem
como o que se espera do sentenciado para o futuro e o quanto
ressocializado já está.
Principalmente em casos como o dos autos, em
que o agravante encontra-se em cumprimento de penas por delitos
perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa, necessária se
faz a análise mais aprofundada no tocante à concessão de qualquer
benesse, não se podendo ignorar, outrossim, que, uma vez agraciado
com a benesse da progressão ao regime aberto, incidiu, uma vez
mais, em prática delitiva, tornando-se verdadeiro reincidente
específico (fls. 04).
De seu turno, a despeito da conclusão favorável
externada pela assistente social, consta, do relatório psicológico,
que o sentenciado “(...) comunica-se de maneira educada, em alguns
momentos a sua postura se diverge com as suas palavras. (..) Assume os
delitos, porém com incapacidade de formular juízo crítico. Alega
arrependimento, mas apresentando dificuldades de empatia. Verifica-se
desajustamento no domínio da conduta afetiva e necessidade de rever os
seus valores sociais para reestrutura do senso ético-moral. (...) A sua
estrutura egoica denota presença de mecanismos contensores de
impulsividade que não se apresentam atuantes, denotando intolerância a
frustrações no momento. (...) Demonstra ainda a necessidade de novos
parâmetros de referência para reestrutura do senso ético moral e
reintegração no convívio social.” (fls. 11/11vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Tais apontamentos, por si sós, evidenciam, de
maneira satisfatória, que o sentenciado não reúne mérito suficiente
para a progressão ao regime intermediário, onde, ainda que por
breve período, retomaria o convívio em sociedade, sendo certo que,
no curso da execução, vigora o princípio “in dubio pro societate”.
Caso contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório”
para testar a recuperação do preso.
Diante desse quadro, agiu acertadamente o douto
Magistrado ao indeferir o benefício, eis que o sentenciado, deveras,
não reúne méritos para retornar ao convívio social.
Por fim, observo que a condicionante do prazo
mínimo de 06 (seis) meses a partir da elaboração do exame
criminológico para formulação de novo pedido de progressão de
regime, estabelecido pelo Magistrado singular, não encontra amparo
legal e deve ser afastado.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, apenas para afastar o prazo mínimo de seis (seis)
meses a partir da elaboração do exame criminológico para formulação
de novo pedido de progressão de regime, imposto pelo Magistrado de
primeiro grau, uma vez que não encontra amparo legal, mantida, no
mais, a r. decisão, tal como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator